Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004417-64.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), IVANIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 913.911.211-04 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO
:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
–
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
MÉRITO
: CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, dispõe que compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse acaso comprovada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Não demonstrado o direito líquido e certo à nomeação e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
IVANIR GOMES DOS SANTOS
contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO e GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consubstanciado na preterição aos candidatos classificados em concurso público.

A Autora sustenta que se classificou na 53ª no concurso público para o cargo de Agente de Segurança socioeducativo previsto no Edital de concurso Público nº 001/2018/SEJUDH de 01/08/2018, onde foi ofertado vaga para cadastro de reserva.

Aduz que
01 de fevereiro de 2021
por meio do Diário Oficial nº 27.927 em fls. 05/08, através do Ato nº 951/2021 o Governador do Estado de Mato Grosso, diante do Resultado final do Concurso Público, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 16 de março de 2020 e suas retificações resolveu nomear para os seguintes cargos, nomeou 150 candidatos do sexo masculino.

Assevera que não houve qualquer justificativa para a ausência de nomeação das candidatas do sexo feminino aprovadas para o mesmo concurso.

Assegura que foram criados 660 para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, e somente 226 ocupados, havendo 394 vagos e 68 contratados, indicando haver disponibilidade de vaga para contratação da Impetrante.

Argui que, apesar da existência de vagas, elas estão sendo preenchidas por meio de contratações temporárias.

Pontua que assim como ocorreu com os candidatos do sexo masculino, a impetrante faz jus à nomeação.

Afirma que se encontram presentes
o fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Agente de Segurança socioeducativo previsto no Edital de concurso Público nº 001/2018/SEJUDH para o qual foi aprovada.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 81329450).

As informações foram prestadas (Id. 83511973).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (Id. 89379966).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém ressaltar que o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelos
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
e
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A Presidente da Comissão de concurso Público não é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em concurso público
, porquanto tal
atribuição é privativa do Governador do Estado
, nos termos do artigo 66, X
I, da Constituição Estadual”.
(N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

“MANDADO DE
SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...)”.

(N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Assim,
declaro a ilegitimidade do
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
.

Passo à análise do mérito do
mandamus
em relação ao ato supostamente ilegal do
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não vislumbro no caso concreto.

A pretensão da Impetrante consiste na nomeação para o exercício do cargo de
Agente de Segurança socioeducativo Feminino do Edital de concurso Público nº 001/2018/SEJUDH de 01/08/2018.

Compulsando os autos verifica-se que o Impetrante logrou êxito em obter a 53ª colocação no certame para o exercício do cargo para o qual foram
ofertadas apenas vagas em cadastro reserva.

Ocorre que a classificação em concurso que oferece apenas vara para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse / conveniência da Administração, durante o prazo de validade do concurso, o que não vislumbro no caso em apreço.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, o qual sedimentou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: 1 -
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; 2 -
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação
; 3 -
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
".

Outrossim, cabe ressaltar que, na hipótese, embora tenham sido chamados alguns dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Masculino, inexistem elementos nos autos que demonstrem, indene de dúvidas, que existe carga horária vacante e suficiente para fins de nomeação, também, das candidatas aprovadas para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo Feminina, ainda mais até a colocação da Impetrante que se classificou na posição na 53ª, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.

Ademais, no que tange à contratação de temporários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

Destarte, não há se falar em direito líquido e certo a ser amparado em sede de mandado de segurança, não merecendo acolhida a pretensão da Impetrante, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito na nomeação, para a hipótese de surgimento de vagas, devidamente comprovadas, no prazo de validade do concurso público, inexistindo prova robusta acerca de eventual preterição ilegítima.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, senão vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. [...].”
(STF - RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
II. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), fixou orientação no sentido de que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
III. Por outro lado, em relação àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598099/MS, também submetido à sistemática da Repercussão Geral, fixou orientação no sentido haver direito à nomeação, salvo exceções pontuais. A partir dessa tese, evoluiu para compreender que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito a vaga disputada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. Na espécie, inexiste prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito à nomeação. [...]”
(STJ - AgInt no RMS 64.667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 05/03/2021)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. [...] 2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. [...] 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) [...] 4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido”.(RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Feitas estas considerações, aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou
o surgimento de novas vagas durante a validade
de outro anteriormente realizado
não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos
. É que,
a despeito da vacância dos cargos
e da publicação do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas
ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo,
durante o prazo de validade do certame
anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da ação mandamental.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental
.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022